Tribunal: TJSP
Processo: 2051216-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Agravo de Instrumento - Medicamento - Decisão que determinou comprovar a impossibilidade de aquisição do medicamento descrito na inicial, com demonstração do alto custo e da hipossuficiência financeira - Obrigatoriedade de fornecer medicamentos e/ou insumos e tratamentos à população, de forma regular e constante, nos termos da prescrição médica – Necessidade comprovada – Desnecessidade de

Ementa:
Agravo de Instrumento - Medicamento - Decisão que determinou comprovar a impossibilidade de aquisição do medicamento descrito na inicial, com demonstração do alto custo e da hipossuficiência financeira - Obrigatoriedade de fornecer medicamentos e/ou insumos e tratamentos à população, de forma regular e constante, nos termos da prescrição médica – Necessidade comprovada – Desnecessidade de comprovação do núcleo familiar - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051216-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante APARECIDA BENEDITA TEIXEIRA BUOSI (JUSTIÇA GRATUITA),
é agravado SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051216-68.2020.8.26.0000 -Voto no 44491
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2051216-68.2020.8.26.0000
Comarca de São José do Rio Preto
AGRAVANTE Aparecida Benedita Teixeira Buosi
AGRAVADO Secretário Municipal de Saúde de São José do Rio Preto
Voto no 44491
Agravo de Instrumento - Medicamento - Decisão que
determinou comprovar a impossibilidade de aquisição do
medicamento descrito na inicial, com demonstração do alto
custo e da hipossuficiência financeira - Obrigatoriedade de
fornecer medicamentos e/ou insumos e tratamentos à
população, de forma regular e constante, nos termos da
prescrição
médica

Necessidade
comprovada

Desnecessidade de comprovação do núcleo familiar -
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado por Aparecida
Benedita Teixeira Buosi contra ato que considera ilegal da MM. Juíza de Direito
da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José do Rio Preto, Dra.
Tatiana Pereira Viana Santos, e consistente em indeferir a liminar pleiteada nos
autos do mandado de segurança impetrado contra o Secretário Municipal de Saúde
de São José do Rio Preto.
Recurso tempestivo e contrariado a fls..
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento retirado de decisão
interlocutória (fls. 91-1g) que indeferiu a liminar pleiteada para fornecimento de
medicação ao autor, pois este não teria comprovado sua hipossuficiência. Contra essa
decisão é que se tirou o presente recurso.
A decisão de primeiro grau merece reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051216-68.2020.8.26.0000 -Voto no 44491
3
Isso porque, o direito à saúde foi constitucionalmente
assegurado a todos, sem requisitos referentes à hipossuficiência econômica ou
necessidade de prévia contribuição, não se qualificando como programáticas as
normas constitucionais que o assegure, máxime diante das disposições das Leis no
8.090/90 e 9.313/96.
Nesse sentido:
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
MEDICAMENTOS.
Limeira. Diabetes. Neuropatia diabética. Hipertensão. Doença
arterial periférica severa. Histórico de infarto do miocárdio.
Hidrion. Concardio 2,5mg. Procoralan 5,0mg. Cebralat
100mg. Monocordil Retard 50mg. Clopin 75mg. Trezor 10mg.
Forxiga 10mg. Depura 500/10 mL. Thioctacid 600mg.
Benerva 300mg. Gammar 250mg. Gabaneurin 600mg.
Donaren 50mg. Liminar. 1. Inadequação da via eleita.
Hipossuficiência. A câmara não tem exigido a apresentação de
pedido administrativo e a negativa de fornecimento pelo Poder
Público, ao que se acrescentam os reiterados indeferimentos de
pedidos assemelhados. A situação econômico-financeira do
paciente não constitui requisito ao fornecimento do que foi
receitado. 2. Esgotamento do objeto. A urgência do
fornecimento justifica em circunstâncias excepcionais a
concessão de liminar sem a prévia oitiva do Poder Público,
como vem sendo reconhecido pela jurisprudência, sem ofensa
ao art. 2o da LF no 8.437/92. 3. Medicamentos. Fornecimento.
O município não contesta as moléstias que acometem a
impetrante, cujo quadro clínico indica a necessidade dos
remédios receitados por médicos cardiologista e neurologista.
A relevância dos fundamentos do pedido tem assento no art. 6o
da LF no 8.080/90 e no art. 1o da LE no 10.782/01, que
asseguram a assistência farmacêutica. Concessão da liminar
como medida de rigor. 4. Multa cominatória. Não se arbitra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051216-68.2020.8.26.0000 -Voto no 44491
4
multa diária em mandado de segurança, dada a natureza
mandamental da ação e a coerção própria da decisão judicial,
motivo pelo qual afasto a imposição. Liminar concedida.
Agravo parcialmente provido. (TJSP 10a Câmara de Direito
Público Rel. Torres de Carvalho Agravo de Instrumento no
2246118-26.2017.8.26.0000 Rel. Torres de Carvalho J.
26.03.2018).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Fornecimento
de
medicamentos e suplementos alimentares para tratamento de
Cirrose Hepática, com repercussão sistêmica e mental Pedido
de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional indeferido
pelo juízo monocrático sob fundamento de que o autor não
teria comprovado a alegada hipossuficiência Aplicação da
regra do art. 196 da Constituição Federal O direito à vida é
amplo e explicitamente protegido pela Carta Magna, pouco
importando considerar a condição econômica do administrado,
pois, tratando-se de necessidade vital, aplica-se o princípio da
igualdade estrita Recurso provido. (TJSP 7a Câmara de Direito
Público Rel. Luiz Sergio Fernandes de Souza Agravo de
Instrumento no 2157916-73.2017.8.26.0000 J. 19.03.2018).
Ressalta-se que o decidido pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp 1.657.156 (DJe 04.05.2018), referente ao Tema no
106, não se aplica aos feitos distribuídos antes de 04.05.2018, como é o caso do
presente, conforme entendimento consolidado nesta C. 1a Câmara de Direito Público,
expresso no julgamento da Apelação Cível no 1008502-54.2015.8.26.0625 (j. em
14.06.2018), de relatoria do E. Des. Vicente de Abreu Amadei, proferido nos
seguintes termos:
“De saída, anoto que o Egrégio STJ, ao julgar o REsp
1.657.156, DJe 04/05/2018, representativo de controvérsia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051216-68.2020.8.26.0000 -Voto no 44491
5
fixou a tese referente ao Tema no 106, no seguinte sentido: “A
concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que
assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade
financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento.”
Nesses termos, meu voto é no sentido de confirmar a medida
cautelar recursal concedida e reformar a decisão agravada para determinar que os
agravados providenciem o postulado na inicial, não havendo necessidade de
comprovação do núcleo familiar, eis que extrapola os limites estabelecidos pelo
Tema 106.
Dessarte dar provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica